Tribunal: TJMT
Processo: 1014728-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014728-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Apuração de haveres, Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (AGRAVADO), DIVINO MARQUES BRAGA - CPF: 240.611.071-00 (AGRAVANTE), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL C/C AÇÃO DE HAVERES PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – REMESSA AO JUÍZO ESPECIALIZADO

- INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA APRECIAR PRETENSÕES RELACIONADAS À PARTILHA DE BENS - REGRA PREVISTA NO § 1oDO ARTIGO 14-A DA LEI No 11.340/2006 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O § 1o do artigo 14-A da Lei no 11.340/2006 excluiu da competência das Varas Especializadas de Violência Domésticas as pretensões relacionadas à partilha de bens, motivo pelo qual tal questão deverá ser objeto de ação a ser distribuída perante as Varas Especializadas de Família e Sucessões.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014728-12.2024.8.11.0000.

RELATORA: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVANTE: DIVINO MARQUES BRAGA.

AGRAVADO: ÉRICA DE ASSIS VELOZO BRAGA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIVINO MARQUES BRAGA
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Comarca da Capital que nos autos da Ação de Dissolução Total da Sociedade Empresarial c/c Ação de Haveres Prestação de Contas n. 1024946-44.2022.8.11.0041, reconheceu sua Incompetência e determinou a remessa dos autos para a 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital
“Tendo em vista que são de competência exclusiva das Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o julgamento e execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a distribuição da competência das varas e art. 13, da Lei 11.340/2006, redistribua-se este processo para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, com as baixas e comunicações de estilo.”

Em suas razões recursais, o Agravante argui a intempestividade da Contestação apresentada pela Agravada, bem como o equívoco da decisão agravada, porquanto
“De fato, a Vara Especializada é o Juízo competente para processar e julgar ações decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. No entanto, ponto que deixou de observar – ou que observou mau – o Douto Magistrado a quo é que os autos originários tratam de dissolução de sociedade empresarial, ou seja, trata-se de ação de natureza puramente cível, que visa resolver questões meramente negociais havidas entre as partes, ou seja, NÃO decorrem da prática de violência doméstica e familiar. A alegação feita pela parte agravada em sua intempestiva contestação possui o único escopo de confundir as coisas, induzindo a erro o Juízo e levando o feito à tramitação na Vara Especializada, onde a agravada é tida como vítima. São coisas completamente distintas e que não se misturam, sendo, pois, direito de o agravante insurgir-se contra a injustiça praticada e dever deste Egrégio Tribunal, data máxima vênia, reformar a decisão atacada para prorrogar a competência da Vara Cível.”.

Assevera a violação ao princípio da vedação à
‘não-surpresa’
e a impossibilidade de remessa dos autos sem o devido contraditório.

A Justiça Gratuita fora deferida pelo Juízo singular.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

Intimado, o Ente Ministerial opina pelo provimento do Recurso, para manter a competência da
11a Vara Cível da Comarca da Capital
“No caso dos autos, como bem registrado pelo agravante, busca-se a dissolução de sociedade empresarial, ou seja, ação de natureza puramente cível, que visa resolver questões meramente negociais havidas entre as partes, que não decorrem da prática de violência doméstica e familiar.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

In casu
, a decisão agravada trata, única e exclusivamente, de reconhecimento de Incompetência e Remessa dos autos, e somente sobre essa matéria será analisada, vejamos:

“11a Vara Cível

Comarca da Capital

GABINETE

Autos no 1024946-44.2022.8.11.0041

Vistos, etc.

Tendo em vista que são de competência exclusiva das Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o julgamento e execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a distribuição da competência das varas e art. 13, da Lei 11.340/2006, redistribua-se este processo para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, com as baixas e comunicações de estilo.”

In casu
, a decisão agravada trata, única e exclusivamente, de reconhecimento de Incompetência e Remessa dos autos, e somente sobre essa matéria será analisada. As questões relativas à intempestividade da Contestação, ainda não foram alvo de análise singular.

Outrossim, e como já posto quando do indeferimento liminar, não há que se falar em decisão surpresa, tendo a questão da Incompetência sido refutada pelo Recorrente em ID n. 123262687 dos autos de origem, antes da prolação da decisão agravada.

Quanto ao mérito do Recurso, da competência do Juízo, tanto o Agravante quanto à Agravada reconhece, que a mesma tem por escopo a divisão dos bens, no caso a sociedade, havida entre as partes e que são alvo de Partilha.

Nesse diapasão, é sabido que o § 1o do artigo 14-A excluiu da competência das Varas Especializadas de Violência Doméstica as pretensões relacionadas à partilha de bens, a saber:

"Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1o Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE. A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, tendo o § 1o disposto que: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”. (TJMT - N.U 1004850-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

No caso dos autos, apesar do entendimento de que as varas especializadas de violência doméstica e familiar atraem para si a competência de outras ações, resta claro que tal atração resulta da existência de práticas de violência doméstica no âmbito familiar, porém, a Medida Protetiva envolvendo as partes, além de já terem findado, não tem relação com a demanda de cunha essencialmente patrimonial, o que não atrai a competência da Vara Especializada de violência Doméstica e Familiar.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA NOS AÇÃO DE DIVÓRCIO, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO – ART. 516, II, e 519 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA – AÇÃO CÍVEL QUE NÃO DECORRE DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE. O cumprimento de sentença deve ser promovido no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do qual adveio o referido título judicial, em consonância com a regra prescrita no art. 516, II, e 519 do CPC. Para a ação cível atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a demanda tenha como fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei no 11.340/2006. (N.U 1010432-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023) (destaquei)”

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FAMÍLIA PARA EXAME DE TODOS OS PEDIDOS DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Na hipótese, a ação ajuizada pela Requerente, além da guarda envolve pedido de alimentos, sendo certo que não há referência à violência doméstica. Assim, tendo em vista que a matéria tem cunho eminentemente cível, bem como em observância aos princípios da economia e celeridade processual, mostra-se coerente e adequado que a demanda tramite no Juízo Especializado de Família, competente para o exame de todas os pedidos. 2. Conflito improcedente. (N.U 1005201-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) (destaquei)”

Outrossim, registra-se as demandas que originaram a possibilidade de
res atractiva
já findaram,

devendo esta tramitar pela 11a Vara Cível de Cuiabá.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer a competência da 11a Vara Cível da Comarca da Capital para processamento dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024